Tribunal: TJDFT
Processo: 0742683-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742683-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A AGRAVADO: USE COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES LTDA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto sem a devida comprovação do recolhimento do preparo por parte que não é beneficiária da justiça gratuita. Não houve a juntada do comprovante de pagamento pelo sistema PAGCUSTAS. Dessa forma, intime-se a parte agravante para que comprove, no prazo de 48 horas, o recolhimento do preparo. Brasília, 10 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator